Tribunal: TJDFT
Processo: 0730094-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. IMPUNGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRAPARTE. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015).

A declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse.

Demonstrados os danos morais sofridos pela vítima, correta a condenação dos réus à compensação dos prejuízos.

Para a fixação do quantum compensatório devido a título de dano moral, a jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função: compensatória e penalizante, observadas, ainda, a condição econômica das partes e a gravidade da ofensa e da conduta lesiva dos ofensores. Ademais, a fixação da verba deve considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.